Tribunal: TJMT
Processo: 1017302-76.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017302-76.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANO FERRARI LENCI - CPF: 270.441.188-36 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (EMBARGANTE), MARTA RODRIGUES NEVES - CPF: 537.429.311-72 (EMBARGADO), CICERO NOBRE CASTELLO - CPF: 036.306.078-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO APREENDIDO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – BUSCA POR ENDEREÇO DO DEVEDOR POR MEIO ELETRÔNICO - DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO - VIABILIDADE - PRECEDENTES – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A teor do artigo 77, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, deixar de cumprir com exatidão as decisões judiciais constitui ato atentatório à dignidade da justiça, o que deve ser reprimido pelo Juízo com a aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

II –

O próprio texto de Lei estabelece a possibilidade de aplicação de multa até o máximo de vinte por cento sobre o valor da causa, para o que, contudo, devem ser observados os princípiois da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo Regimental.

Na ocasião, a embargante fala de omissão, por entender que a decisão agravada deixou de observar que em nenhum momento, nos comandos judiciais, houve a advertência de fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Fala ainda em omissão, sob o fundamento de que não houve pronunciamento acerca do elevado percentual fixado a título de multa (20% sobre o valor da causa), o que equivale a aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Diz que a decisão é contraditória, ao passo em que afirma que a agravante deixou de obedecer às determinações judiciais, abandonando o feito por mais de um ano.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Certificado o decurso do prazo sem qualquer manifestação da embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, assiste razão à embargante tão somente quanto à ausência de manifestação sobre a questão referente ao alegado percentual fixado a título de multa – 20% sobre o valor da causa.

Isso porque, sobre a ausência da advertência a respeito da possibilidade da aplicação de multa por desobediência aos comandos judiciais, assim como, sobre o abandono do feito por parte da ora embargante, o acórdão embargado manifestou-se expressamente.

A propósito, a decisão embargada não deixou dúvidas ao dispor que: “
...depois da apreensão do veículo, a financeira não demonstrou qualquer interesse pela lide, deixando de obedecer às determinações judiciais, abandonando o feito, situação que demonstra ser escorreita a decisão singular, uma vez que ao deixar de dar fiel cumprimento ao comando judicial, a requerente violou os deveres enumerados no artigo 77 do Código de Processo Civil.”

Assim, reconhecida a omissão tão somente atinente a questão supracitada – multa excessiva -, passo a analisar a questão de fundo:

Na hipótese, após efetivado o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, sem a citação da devedora, a Financeira embargante manifestou-se nos autos requerendo que fosse realizada pesquisa via Infojud e outros meios, visando a localização do endereço atual da devedora.

Em dezembro/2021 o magistrado singular determinou que a requerente recolhesse o valor das custas das diligências, nos termos da Lei Estadual n. 11.077/2020, tendo permanecido inerte, razão pela qual foi-lhe aplicada multa no percentual de 20% sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça.

Na ocasião, o embargante aduz que o percentual aplicado é excessivo, em total ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A teor do artigo 77, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, deixar de cumprir com exatidão as decisões judiciais constitui ato atentatório à dignidade da justiça, o que deve ser reprimido pelo Juízo com a aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, “
in verbis”
:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...);

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

(...).

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis,
aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa
, de acordo com a gravidade da conduta. (
negritei
)

Como se vê, o próprio texto de Lei estabelece a possibilidade de aplicação de multa até o máximo de vinte por cento sobre o valor da causa, para o que, contudo, devem ser observados os princípiois da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, a falta cometida pela embargante não demonstrou tamanha gravidade a ponto de ser-lhe aplicada multa no máximo previsto em lei, de modo que, faz-se prudente a redução do percentual arbitrado, sob pena de enriquecimento sem causa da embargada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

para suprir a omissão apontada e assim, reduzir a reprimenda por ato atentatório à dignidade da justiça para 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023